Tribunal: TJDFT
Processo: 0713641-84.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713641-84.2020.8.07.0020 RECORRENTE: GERMANA GABRIELA CAMPOS DE SOUZA RECORRIDOS: CLÍNICA MÉDICA ANGIOMASTER LTDA - EPP e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. SÓCIO DISSIDENTE. APURAÇÃO DE HAVERES. OMISSÃO DO CONTRATO SOCIAL. VALOR PATRIMONIAL. CRITÉRIO. BALANÇO DE DETERMINAÇÃO. FLUXO DE CAIXA DESCONTADO. INADEQUAÇÃO DA METODOLOGIA. PRECEDENTE DO STJ. 1. Não dispondo de forma diversa o contrato social, deve o julgador definir, como critério de apuração de haveres, o valor patrimonial apurado em balança de determinação, por força do artigo 606 do Código Civil. 2. “(...) A metodologia do fluxo de caixa descontado, associada à aferição do valor econômico da sociedade, utilizada comumente como ferramenta de gestão para a tomada de decisões acerca de novos investimentos e negociações, por comportar relevante grau de incerteza e prognose, sem total fidelidade aos valores reais dos ativos, não é aconselhável na apuração de haveres do sócio dissidente.” Precedente do STJ. REsp 1877331/SP. 3. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente suscita divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 599 do Código de Processo Civil, asseverando que a determinação da forma da apuração de haveres deve ser feita com base no critério de fluxo de caixa descontado. Em contrarrazões, os recorridos pugnam a condenação da recorrente em honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao suscitado dissídio interpretativo, porque o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “O legislador, ao eleger o balanço de determinação como forma adequada para a apuração de haveres, excluiu a possibilidade de aplicação conjunta da metodologia do fluxo de caixa descontado (...). A metodologia do fluxo de caixa descontado, associada à aferição do valor econômico da sociedade, utilizada comumente como ferramenta de gestão para a tomada de decisões acerca de novos investimentos e negociações, por comportar relevante grau de incerteza e prognose, sem total fidelidade aos valores reais dos ativos, não é aconselhável na apuração de haveres do sócio dissidente” (REsp 1877331/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 14/05/2021). No mesmo sentido: (AgInt no AREsp 1736426/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/10/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). Ademais, restou assentado no acórdão vergastado que “No caso em apreço, não dispondo de forma diversa o contrato social, a MM°. Juíza sentenciante agiu com acerto ao definir, como critério de apuração de haveres, o valor patrimonial apurado em balança de determinação (...). Vê-se, portanto, que, por não refletir o real valor dos ativos da sociedade (verdadeiro valor patrimonial), a metodologia do fluxo de caixa descontado, pretendida pela Apelante, não é aconselhável na apuração de haveres do sócio dissidente” (ID 30896946). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021 e EDcl no AgInt no AREsp 1833883/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação da recorrente em honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027